Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. MINORANTE. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.
3. Recurso parcialmente provido.